Tribunal: TJSP
Processo: 1004896-22.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO – STJ, REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da controvérsia – Contrato averbado no documento do veículo; valor módico da tarifa de registro – Ausência de prova da prestação do serviço de avaliação, o que justifica a manutenção do afastamento da respectiva

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO – STJ, REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da controvérsia – Contrato averbado no documento do veículo; valor módico da tarifa de registro – Ausência de prova da prestação do serviço de avaliação, o que justifica a manutenção do afastamento da respectiva tarifa.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004896-22.2015.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelada DEILDA NOGUEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-22.2015.8.26.0462 - Voto no 39595
2
APELAÇÃO 1004896-22.2015.8.26.0462
COMARCA DE POÁ
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADA: DEILSA NOGUEIRA DA SILVA
VOTO 39595
APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO STJ,
REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da controvérsia

Contrato averbado no documento do veículo; valor módico da tarifa de
registro Ausência de prova da prestação do serviço de avaliação, o
que justifica a manutenção do afastamento da respectiva tarifa.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
ITAUCARD S/A contra a r. sentença de fls. 97/104, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de revisão
de contrato bancário ajuizada por DEILSA NOGUEIRA DA SILVA, em que
reconhecida a legalidade de todos os encargos pactuados, com exceção das
tarifas de registro de contrato e de avaliação, culminando em sucumbência
recíproca.
O réu, em seu recurso, defende a legalidade da cobrança das
tarifas afastadas em primeiro grau, destacando suporte normativo, legal e
jurisprudencial (fls. 111/115).
Recurso tempestivo, preparado e processado sem resposta.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
De início, bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelada contratou a
prestação dos serviços bancários como destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se
aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-22.2015.8.26.0462 - Voto no 39595
3
Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito da apelante a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios. Tal constatação, porém, não conduz, por si só, à concessão de tudo
aquilo que pleiteia em juízo.
Pois bem.
As partes celebraram, em 31 de outubro de 2012 (fls. 29/30),
contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, representado por
cédula de crédito bancário, no valor total de R$ 19.760,33. Para o que aqui
interessa, dados os limites da devolutividade recursal, restou pactuada a
cobrança das tarifas de avaliação, no valor de R$ 408,00, e de registro de
contrato, no valor de R$ 58,50.
Além disso, no que interessa, foram pactuadas as seguintes
tarifas: avaliação (R$ 435,00); registro (R$ 120,03) e seguro prestamista (R$
979,00).
Pois bem.
A respeito das despesas acessórias de avaliação e registro, o
c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento jurisprudencial, em sede
de recursos especiais afetados à sistemática dos repetitivos, adotando as teses a
seguir expostas.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-22.2015.8.26.0462 - Voto no 39595
4
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28/11/2018)
No caso concreto, pois, considerando as teses paradigmáticas
ora expostas, reconhece-se a legalidade da cobrança da tarifa de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004896-22.2015.8.26.0462 - Voto no 39595
5
contrato, porque contratada, em valor que não denota onerosidade excessiva e
devidamente prestado o serviço (averbação do gravame às fls. 28).
No que toca à tarifa de avaliação, à mingua de comprovação
da prestação do respectivo serviço, de rigor a manutenção de seu afastamento.
Os critérios de correção do valor a ser devolvido, ou
compensado, se o caso, já foram determinados em primeiro grau e não
impugnados no recurso interposto.
Com a reforma parcial do julgado, considerando os mais de
dez pedidos formulados e o diminutíssimo sucesso obtido, evidente que a
apelada sucumbiu em maior parte, de modo que deve suportar a integralidade do
custo do processo, aí incluídos honorários de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que a manutenção da sentença não implica
vulneração de nenhum dos preceitos constitucionais ou infraconstitucionais
deduzidos no apelo.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator